Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DE GRAVAME REGISTRADO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PARTE RÉ. EXCLUSÃO DE PEDIDO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉRCIA DO AUTOR. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando que o autor não cumpriu determinação de emenda para indicar a qualificação completa da parte ré, comprovar a existência de gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação e excluir o pedido “V” da inicial, relativo à determinação judicial para que a Secretaria da Fazenda e o Detran adotem providências, caso a pretensão não possa ser satisfeita pelo réu. 1.1. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.1. Se o autor se mantém inerte, correta é a sentença que extingue o feito nos moldes dos artigos 321 e 485, I do CPC. 2.2. No caso, impende registrar que a parte fora devidamente intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no entanto, optou por não cumprir com a determinação.
3. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Precedente da Turma: “2. A inércia da parte em cumprir o comando de emenda da inicial, inclusive para trazer documentos necessários, justifica o indeferimento da peça de ingresso, por força dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.” (07037898920228070012, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 14/11/2022).
5. Apelo improvido.